Tribunal: TJBA
Processo: 8006165-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006165-50.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, LAIS PINTO FERREIRA

APELADO: JURANDIR DIAS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA INCAPACIDADE PARCIAL, AINDA QUE DEFINITIVA, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS PARA 15% – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, o que não se verifica no caso.

A perícia constatou incapacidade apenas parcial, com possibilidade de reabilitação, afastando o benefício definitivo.

Acertada a manutenção do auxílio por incapacidade temporária até a reabilitação e, depois, a concessão do auxílio-acidente, de natureza indenizatória e não cumulável.

A suposta conversão administrativa para aposentadoria por invalidez não foi comprovada nos autos.

Honorários majorados para 15% em razão do desprovimento do recurso do INSS, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006165-50.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
JORGE JESUS DOS SANTOS
e como apelado
JURANDIR DIAS DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
negar provimento a ambos os recursos
, mantendo integralmente a sentença e
majorando os honorários sucumbenciais para 15%
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

V